Tribunal: TCU
Processo: 013.779/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelo Sr. Francisco Miguel Lopes da Silva e pelo Senado Federal em face do Acórdão 7004/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do primeiro recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 9.3.2 da decisão recorrida, e determinar ao Senado Federal que promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido nos Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário e 661/2023-TCU-Plenário; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.